Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO SISBACEN/SCR. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar inexistentes e inexigíveis as operações impugnadas; determinar o cancelamento em definitivo dos contratos em questão e a restituição em dobro da importância de R$ 561,26; determinar o pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que o recorrido contratou e utilizou o cartão de crédito, tratando-se de cobrança legítima. Informa que não houve inscrição do nome do recorrido em órgãos de proteção ao crédito, mas tão somente foram prestadas informações ao Banco Central. Pede a reforma da sentença e o afastamento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID.51822180) e com preparo regular (ID 51822182 e 51822184). Sem contrarrazões.
3. Os documentos juntados pelo recorrente apenas confirmam a tese autoral de não ter sido ele o contratante do cartão de crédito na medida em que a assinatura do contrato não foi por ele aposta e os dados pessoais são conflitantes, tratando-se de contratação mediante fraude.
4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
6. O recorrido demonstrou o prejuízo financeiro consistente na quitação do débito decorrente da fraude, razão pela qual não merece qualquer reforma a sentença que além declarar a inexigibilidade, determinou a restituição em dobro da quantia paga.
7. No que toca ao dano moral, também não merece reforma. De acordo com o entendimento do STJ, (STJ, 3a Turma, REsp 1117319/SC, DJE 02.03.2011) as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. Além disso, os documentos juntados pelo recorrido demonstram que houve negativa de concessão de crédito por instituição bancária justamente por ter acesso às informações do Banco Central e por constatarem a inscrição do débito em nome do recorrido.
8. Na fixação do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. A indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não havendo necessidade de modificação.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.